Tribunal: TJES
Processo: 0001435-08.2017.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001435-08.2017.8.08.0004
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
APELADO: MARLENE PEREIRA DOS SANTOS LIMA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO
REVISÃO
CONTRATUAL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO NÃO APRESENTADO PELO BANCO. IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 400 DO CPC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Preliminar: Não há que se falar em irregularidade formal quando as razões recursais são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral. Preliminar rejeitada.

2.
Nos casos em que o consumidor requer a exibição do contrato e tal medida é deferida na origem, cabe ao fornecedor trazê-lo aos autos, sob pena de se compreenderem verdadeiras as alegações da inicial a respeito das cláusulas apontadas como abusivas.

3
.
É adequada a aplicação da presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar, na medida em que a situação em apreço amolda-se exatamente ao disposto no art. 400, do CPC.

4.
Deve ser mantida a conclusão adotada na sentença atacada, pois sem comprovação de que houve prévia pactuação da capitalização mensal de juros não há como afastar a mácula de ilegalidade dessa cobrança.

5.
No que se refere a incidência dos juros moratórios, entendo que agiu corretamente o Magistrado primevo ao determinar que estes deverão ser aplicados com base na taxa média de mercado.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, rejeitar a preliminar suscitada, bem como para conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001435-08.2017.8.08.0004

APELANTE:
BANCO BRADESCO S/A

APELAD
A
:
MARLENE PEREIRA DOS SANTOS LIMA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(Preliminar – Irregularidade Formal)

MARLENE PEREIRA DOS SANTOS LIMA
, em sede de contrarrazões, suscitou a preliminar de irregularidade formal da peça recursal ante a ausência de dialeticidade recursal, uma vez que a instituição financeira não teria impugnado especificamente os termos da condenação que lhe foi imposta na r. sentença recorrida.

A impugnação fundamentada da decisão é requisito de admissibilidade recursal, cuja finalidade é a delimitação do contraditório e a definição de qual matéria está sendo atacada e de que maneira ela deverá ser reformada ou anulada.

O processo deve ser estudado pelo ângulo da tutela jurisdicional, no sentido de conferir ao instrumento (processo) sua verdadeira finalidade que é a atuação das normas jurídicas de direito material para obtenção da pacificação social.

Cito, para demonstrar o aventado, José Roberto dos Santos Bedaque, que assim se manifesta:

“Tudo isso quer dizer que as questões eminentemente processuais devem ser reduzidas ao máximo. Apenas se justifica sua prevalência sobre aquelas relativas ao objeto litigioso do processo quando se tratar de exigência que vise à tutela de princípios maiores, como a ampla defesa, o contraditório etc. Muitos dos princípios processuais, por exemplo, se levados às últimas conseqüências, sem considerar a realidade fática sobre que irão incidir, podem tornar-se verdadeiros óbices aos escopos do processo.” (
Direito e Processo
: influência do direito material sobre o processo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 58.)

Nesta esteira, os casos de inadmissão deveriam limitar-se àqueles em que não é possível delimitar a extensão do recurso, bem como naqueles em que as razões são completamente dissociadas do objeto litigioso.

No presente caso, as razões recursais apresentadas pelo apelante são pertinentes à demanda, limitam o âmbito de reforma pretendido, não inviabilizam a plenitude do contraditório, permitem a exata compreensão da lide pelo Tribunal e, ainda, são pertinentes aos fundamentos da decisão, uma vez que defendem o equívoco do Juízo
a quo
ao julgar parcialmente procedente a pretensão autoral.

Firme em tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO

(Mérito)

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A

contra a r. sentença de fls. 137/137-verso, integrada pela decisão de fl. 194, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Anchieta, que, nos autos da
“
ação desconstitutiva para revisão contratual
”
ajuizada por
MARLENE PEREIRA DOS SANTOS LIMA
em face do recorrente, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, da seguinte forma:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, CONDENANDO A INSTITUIÇÃO BANCÁRIA A APLICAR, EM TODOS OS CONTRATOS IDENTIFICADOS NA INICIAL, JUROS SIMPLES (método Gauss), UTILIZANDO-SE A TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO.

Em caso de impossibilidade da obrigação de fazer ou mesmo perda superveniente pelo pagamento integral das parcelas, deverá ser observado, em liquidação, o disposto no art. 248, do CC e art. 499, do CPC.

CONDENO O RÉU AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO E CUSTAS PROCESSUAIS”.

Em razões de fls. 152/154, a instituição financeira pugna pela reforma da r. sentença, sob o argumento que
“não analisou as prova
s
efetivamente demonstrada
s
nos autos pelo apelante e pela realidade que se impõe”
, bem como que
“não há que se falar em condenação desta apelante nos termos da r. sentença proferida, uma vez que houve a contratação do cartão”
.

Contrarrazões pela parte adversa no id 172/175.

Antes de analisar as razões recursais, reputo pertinente tecer breves considerações acerca dos fatos que circundam a presente controvérsia.

Na origem,
MARLENE PEREIRA DOS SANTOS LIMA,
ora apelada, formulou requerimento de “cautelar antecedente” em face do
BANCO BRADESCO S/A,
visando que o requerido fosse compelido à exibição dos contratos de números 3 310725190, 3 311902220, 3 311952419, 3 309183890 e 008519192, sob o argumento de que, embora tenha os celebrados, nunca recebeu cópia dos mesmos.

Em seguida, o Magistrado primevo citou a instituição financeira para o exercício do contraditório acerca do pedido formulado.

Às fls. 21/25, o banco requerido formulou contestação alegando (i) a ausência de razoabilidade do prazo fixado para cumprimento da decisão judicial, e (ii) a inaplicabilidade da fixação de
astreintes
nas demandas cautelares de exibição de documento.

Após a manifestação da autora acerca da petição de fls. 21/25, o Magistrado primevo proferiu decisão à fl. 53, na qual julgou procedente o pedido cautelar e, via de consequência, determinou que a instituição financeira colacione aos autos os contratos supracitados, no prazo de 10 (dez) dias.

Ato contínuo, a requerente promoveu emenda à inicial, propondo “ação desconstitutiva para revisão contratual”,

na qual aduz, em síntese, que a parte autora celebrou com a instituição financeira requerida cinco contratos, sendo quatro de empréstimos e um acordo.

Segue narrando que o requerido exacerbou na cobrança de encargos/juros, de modo que configurou-se ato ilícito passível de ser revisado pelo Poder Judiciário, de modo a adequar os encargos contratuais ao limite legal e contratual.

Sustenta, ainda, que não possui os contratos alusivos aos empréstimos realizados e que, apesar de envidar esforços junto ao banco para que fossem fornecidos, esse permaneceu inerte. Além disso, aduz que ajuizou
“ação cautelar de exibição de documentos, na qual pleiteava a exibição dos contratos alusivos aos empréstimos, para uma análise mais criteriosa e ajuizamento da ação principal, todavia, mesmo diante de determinação judicial imponto a apresentação dos contratos, decorrido o prazo, mais uma vez o banco permaneceu silente”
.

Diante de tais fatos, ajuizou a presente ação principal pugnando pela (i) exibição dos contratos avençados entre as partes que se encontram sob a guarda da instituição financeira; (ii) a readequação das taxas de juros praticadas nos contratos àquelas médias apuradas pelo Banco Central do Brasil; (iii) que os cálculos de juros incidentes sobre todas as operações se dê na forma simples, devendo ser nula a capitalização mensal dos juros; (iv) o reconhecimento da nulidade da cobrança de taxas e tarifas que vierem a ser reconhecidas como ilegais, com a consequente restituição; (v) a declaração da ilegalidade da cobrança de seguro; e (vi) a repetição do indébito.

Após o trâmite processual, sobreveio a r. sentença vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos termos anteriormente delineados. Nessa ocasião, o juízo
a quo
consignou que:

“
Duas ponderações devem ser feitas inicialmente: (i) em razão da inversão do ônus da prova, milita em favor da parte autora a veracidade dos fatos articulados na inicial; (ii) a chance do Bradesco comprovar a adequação do contrato, foi esvaída através de inúmeras decisões determinando a exibição dos contratos.

Com isso, recai a regra prevista no art. 400, do CPC. Ou seja, este Juízo admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar. Somo tal presunção com o disposto no art. 6º, VIII, do CDC (inversão do ônus da prova em favor do consumidor)”.

Foi em face desse pronunciamento jurídico decisório que o apelante interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Pois bem. Tenho firme entendimento no sentido de que, nos casos em que o consumidor requer a exibição do contrato e tal medida é deferida na origem, cabe ao fornecedor trazê-lo aos autos, sob pena de se compreenderem verdadeiras as alegações da inicial a respeito das cláusulas apontadas como abusivas. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL - CARTÃO DE CRÉDITO – APLICABILIDADE DO CDC – MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUN SERVANDA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DA JUNTADA DE CONTRATO – JUROS ABUSIVOS – CARACTERIZAÇÃO - ORDEM JUDICIAL - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS IN RE IPSA – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. O princípio do pacta sunt servanda deve se adequar à função social do contrato, nos termos do art. 421, do Código Civil. 2.
Consideram-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor, tendo em vista a inversão do ônus da prova, bem como a omissão da instituição financeira em juntar o contrato.
3. Configurada a abusividade das cláusulas contratuais, admite-se que os juros sejam calculados na forma simples. Precedentes. 4. A negativação indevida do nome do consumidor no serviço de proteção ao crédito gera a obrigação de indenizar por danos morais in re ipsa. 5. Nos termos do §6º do art. 461 do CPC, é permitido ao Magistrado alterar o valor da multa quando este se tornar insuficiente ou excessivo, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não havendo que se falar em preclusão. 6. Ocorrendo a possibilidade de revisão do valor da sanção, torna-se adequado avaliar a possibilidade de sua redução após o transcurso da demanda, sob pena de facultar a parte requerida ponderar os custos decorrentes do descumprimento de ordem judicial. 7. Nega-se provimento ao recurso de apelação do Banco Santander Brasil S⁄A. 8. Dar-se parcial provimento ao recurso de apelação adesiva de Martha Gasparoni Tinioni Barbosa. 9. Sentença parcialmente reformada.
(TJES, Classe: Apelação, 21110042492, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03⁄03⁄2015, Data da Publicação no Diário: 13⁄03⁄2015)
(grifei)

Sendo assim, nos casos em que o autor não pode comprovar o seu direito, por não possuir cópia do instrumento contratual, permite-se a adoção do entendimento referenciado nas demandas em que a parte requerida, compelida a realizar a juntada do contrato, não o faz ou quando invertido o ônus da prova em favor do consumidor. Em outras palavras, trata-se de hipóteses em que a instituição financeira apelante tem ciência inequívoca de que a sua inércia acarretará ônus de cunho probatório.

Firmadas tais premissas, ao compulsar os autos, vislumbro que na inicial a autora requereu que a instituição financeira fosse compelida a fornecer cópias dos instrumentos contratuais firmados. Esse é, sob o meu modo de entender, o ponto nodal do presente recurso.

Registro que foram diversas as determinações do juízo
a quo
para que os contratos mencionados fossem colacionados aos autos, sendo que em todas as oportunidades o banco requerido quedou-se inerte.

Inclusive, entendo por adequada a aplicação da presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar, na medida em que a situação em apreço amolda-se exatamente ao disposto no art. 400, do CPC,
in verbis:

Art. 400. Ao decidir o pedido, o juiz admitirá como verdadeiros os fatos que, por meio do documento ou da coisa, a parte pretendia provar se:

I -
o requerido não efetuar a exibição nem fizer nenhuma declaração no prazo do art. 398
;

(...)

Diante de tal cenário, com relação à capitalização mensal de juros, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia reafirmando a legalidade da contratação da capitalização em periodicidade inferior à anual.

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.
(Súmula 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)

Sobre o tema, inclusive, o C. STJ reafirmou a compreensão de que a capitalização é lícita
quando expressamente pactuada
. Veja-se:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS - PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A ABUSIVIDADE DE COBRANÇA DE ENCARGOS - INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA VOLTADA À PRETENSÃO DE COBRANÇA DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS 1. Para fins dos arts. 1036 e seguintes do CPC/2015.
1.1 A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
2. (...).
(REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017)
(grifei)

No caso dos autos, contudo, é inviável afirmar a efetiva existência da referida contratação, pois a instituição financeira não apresentou, como visto, no tempo adequado as cópias dos contratos objetos de impugnação, descumprindo, inclusive, a ordem judicial que lhe impôs tal dever.

Dessa forma, e considerando que a decisão que determinou a inversão do ônus da prova restou preclusa, deve ser mantida a conclusão adotada na sentença atacada, pois sem comprovação de que houve prévia pactuação da capitalização mensal de juros não há como afastar a mácula de ilegalidade dessa cobrança.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. AÇÃO REVISIONAL. CINCO CONTRATOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. LAUDO PERICIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS DA PROVA. CONTRATO NÃO JUNTADO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ILEGALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 2. O critério para se aferir eventual abusividade dos juros remuneratórios é a correspondente taxa média de mercado, em relação à qual, no caso, o percentual pactuado destoa apenas em um dos cinco contratos, comportando, portanto, sua revisão. Precedente da Corte Cidadã. 3. Conforme a Súmula nº 541/STJ, a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 4.
À falta da juntada do contrato pelo fornecedor, após a inversão dos ônus da prova, decorre como verossímil a alegação do consumidor acerca da ilegalidade da capitalização nos contratos (como é cediço, a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida desde que expressamente pactuada - Súmula nº 539/STJ).
Da mesma sorte, deve a comissão de permanência ser extirpada dos contratos, pois, além de não ter a instituição financeira se desincumbido de comprovar sua inacumulabilidade com outros encargos de mora, demonstrou a perícia que, no caso, há cumulação indevida (Súmula nº 472/STJ). (...) Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.
(TJGO; AC 0228400-56.2003.8.09.0051; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Zacarias Neves Coelho; Julg. 31/03/2023; DJEGO 04/04/2023; Pág. 2764)
(grifei)

_____________

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SEM CONTRATO NOS AUTOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO RÉU.
Capitalização de juros. Possibilidade de cobrança, desde que expressamente prevista em contrato. Inteligência das Súmulas nºs 541 e 539 do STJ. Contrato não juntado. Inadmissibilidade de sua prática, no caso dos autos, porque não foi demonstrada a sua pactuação
. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AC 0003105-41.2012.8.26.0300; Ac. 13325671; Jardinópolis; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Marino Neto; Julg. 13/02/2020; DJESP 11/03/2020; Pág. 2905)
(grifei)

No que se refere a incidência dos juros moratórios, entendo, também, que agiu corretamente o Magistrado primevo ao determinar que estes deverão ser aplicados com base na taxa média de mercado. A título exemplificativo, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE CONTRATO NOS AUTOS. LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS QUANDO HÁ PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULA Nº 530 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 -
De acordo com a Súmula nº 530 do STJ: Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada - por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos -, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo BACEN, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor.
2 - O contrato deverá ser readequado para se limitar a incidência de juros à taxa média do mercado, quando da assinatura do contrato, devendo ser expurgada das parcelas qualquer diferença entre a taxa real aplicada e a taxa média verificada para o período, prevalecendo a que for menor, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença (TJES, Apelação Cível nº 024151504339) e posteriormente restituído de forma simples ao Apelante, ante a ausência de comprovada má-fé do Banco. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES; AC 0004139-11.2015.8.08.0021; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 26/07/2021; DJES 13/08/2021)
(grifei)

Ademais, repisa-se, o apelante não trouxe aos autos as cópias dos contratos e tampouco comprovou a legalidade das taxas de juros moratórios aplicadas nas avenças. Logo, está
correta a sentença que reconhece a abusividade da taxa de juros contratada e a limita a taxa média do mercado.

Diante de tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença vergastada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do § 11, do art. 85, do CPC, uma vez que já fixados no patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para negar provimento ao recurso.